Tribunal: STF
Processo: AI 333556
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA ESTABILIDADE DOS
EMPREGADOS DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, COM BASE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NA JURISPRUDÊNCIA DAQUELA CORTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.